Tribunal: STF
Processo: HC 253351
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Angelo Santana contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 936.359/RJ (doc. 2, pp. 195-197).]  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado à pena de 45 (quarenta e cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, como incurso no art. 157, § 2º [roubo majorado], I, II e V, e no art. 157, § 3°, in fine [latrocínio], na forma do art. 70, caput, 2ª parte, todos do Código Penal. Houve o trânsito em julgado da ação penal em 12/09/2000. (doc. 2, p. 138).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] não houve a devida justificação para a exasperação da pena fixada assim pela r. decisão monocrática confirmada pela segunda instância, por violação do art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal e no art. 157, § 3º, in fine, do mesmo diploma legal, em 45 (quarenta e cinco) anos de reclusão, 30 (trinta) dos quais a serem cumpridos em regime integralmente fechado e 15 (quinze) em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, cujo valor unitário arbitro em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época do fato, atualizado monetariamente, e assim, constitui evidente CONSTRANGIMENTO ILEGAL a ser sanado pelo presente recurso. (doc. 1, pp. 8-9).  



    Ao final, requer:  



    ISTO POSTO, estando o paciente sofrendo CONSTRANGIMENTO ILEGAL por parte da egrégia SEXTA TURMA do STJ, espera e confia, que essa COLENDA TURMA, após o ilustre parecer do nobre Procurador Geral da República, dignem-se, “datissima venia”, julgar procedente a presente ordem de “HABEAS CORPUS”, para que a pena aplicada ao paciente seja finalmente revista, a fim de RECONHECER O CRIME ÚNICO, om nova dosimetria da pena para o paciente, afastando o concurso formal próprio, podendo, conforme entendimento deste sodalício, utilizar o número de vítimas como fundamento para aumentar a pena-base, conforme entendimento jurisprudencial suso, com comunicação a Vara de Origem e ainda a Vara de Execuções Penais onde encontra-se em curso a CES 0259207-41.2000.8.19.0001 em desfavor do paciente, tudo por ser de direito e salutar justiça. (doc. 1, p. 23).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, bem como do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência.



    2. No caso em apreço, o agravante limita-se a reiterar os fundamentos de mérito expostos nas razões da inicial do writ, o que não atende aos ditames normativos de regência da via recursal eleita.



    3. Agravo regimental não conhecido. (doc. 2, p. 195 – grifei).  



    Com efeito, as questões levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso.



    II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).



    III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).



    II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso.



    III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).



    II – Agravo ao qual se nega seguimento. (HC 233.089 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de março de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator